Tribunal: STF
Processo: HC 70364
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME
DA  PROVA. CRIME  DE ESTUPRO.  EXAME  DE CONJUNÇÃO  CARNAL REALIZADO
QUASE UM ANO APÓS O ESTUPRO.
            I.  -  Alegação de  que  inexistem nos  autos  provas que
possam  justificar  a  condenação  do  réu.  Impossibilidade  de  ser
considerada  essa alegação, por isso que implicaria o reexame de toda
a prova, finalidade a que não se presta o "habeas corpus".
            II.  - Demora da vítima  em denunciar o estupro devida as
ameacas feitas pelo réu.
            III.  - O laudo pericial há que ser examinado em conjunto
com as demais provas existentes nos autos.
            IV. - "Habeas corpus" indeferido.